Tribunal: TJSP
Processo: 2127654-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Re que restabeleça o plano contratado, no prazo 48 horas, sob pena de multa por dia de atraso no cumprimento. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Re que restabeleça o plano contratado, no prazo 48 horas, sob pena de multa por dia de atraso no cumprimento. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Inadimplência e regularidade da notificação a serem analisadas depois da instrução. Decisão mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da ação. Recurso não provido.